Tribunal: STJ
Processo: 0280815-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022529 - SC(2025/0280815-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALISSON CARLOS FONTAO (PRESO)
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIRADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME
INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena
corpus
prevista no
§ 4o, da
em favor de condenado por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas previsto no artigo 33,
, e § 1o, inciso II, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
3. A Defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a confissão
extrajudicial e judicial do réu, bem como a quantidade de entorpecentes
apreendidos, não seriam fundamentos idôneos para afastar a minorante do
tráfico privilegiado, considerando que o agravante é primário e possui bons
antecedentes. Requereu a revogação da prisão preventiva para aguardar o
julgamento em liberdade e, no mérito, a aplicação do redutor de pena com a
consequente readequação do regime inicial de cumprimento.
4. O Tribunal de origem manteve o afastamento da figura do tráfico
privilegiado, fundamentando que, apesar de o réu ser primário, ele se
dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado por sua confissão de
envolvimento contínuo com o tráfico de drogas por mais de um ano e pela
quantidade de entorpecentes apreendidos.
5. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo
Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a
questão, sob pena de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55189505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f23e796d-a4af-4d9f-97d3-8f35893e017d

6. A questão em discussão consiste em saber se a confissão do réu sobre sua
dedicação ao tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. Saber se é possível, na via do
, desconstituir a conclusão da
habeas corpus
jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas
e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, por ser vedado revolver o contexto fático-probatório
dos autos.
8. Saber se é possível a apreciação do pedido de revogação da prisão
preventiva, não analisado pelo Tribunal de origem, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A exasperação da pena-base na fração de
encontra-se devidamente
1/5
fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como na natureza e
quantidade de droga apreendida, em observância ao
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
10. A dedicação contínua e prolongada do réu às atividades criminosas,
evidenciada por sua confissão e pela quantidade de drogas apreendidas, afasta
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
11. Não é possível, na via do
, desconstituir a conclusão da
habeas corpus
jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas,
por demandar revolvimento fático-probatório.
12. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo
Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a
questão, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A dedicação contínua e prolongada às atividades
Tese de julgamento:
criminosas, evidenciada por confissão e pela expressiva quantidade de drogas
apreendidas, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
2. A exasperação da pena-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
base deve ser fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, observando-
se a natureza e quantidade de droga apreendida, conforme o
da
art. 42
3. Não é possível, na via do
, desconstituir
Lei n. 11.343/2006.
habeas corpus
a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às
atividades criminosas, por demandar revolvimento fático-probatório. 4. É
vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar questões não apreciadas
pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
563.715/RO,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.004.523/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de
09.09.2025; STJ, RCD no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
904.224/AM,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024, DJe de 13.06.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55189505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f23e796d-a4af-4d9f-97d3-8f35893e017d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f23e796d-a4af-4d9f-97d3-8f35893e017d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022529 - SC(2025/0280815-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALISSON CARLOS FONTAO (PRESO)
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIRADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME
INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena
corpus
prevista no
§ 4o, da
em favor de condenado por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas previsto no artigo 33,
, e § 1o, inciso II, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
3. A Defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a confissão
extrajudicial e judicial do réu, bem como a quantidade de entorpecentes
apreendidos, não seriam fundamentos idôneos para afastar a minorante do
tráfico privilegiado, considerando que o agravante é primário e possui bons
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

antecedentes. Requereu a revogação da prisão preventiva para aguardar o
julgamento em liberdade e, no mérito, a aplicação do redutor de pena com a
consequente readequação do regime inicial de cumprimento.
4. O Tribunal de origem manteve o afastamento da figura do tráfico
privilegiado, fundamentando que, apesar de o réu ser primário, ele se
dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado por sua confissão de
envolvimento contínuo com o tráfico de drogas por mais de um ano e pela
quantidade de entorpecentes apreendidos.
5. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo
Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a
questão, sob pena de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a confissão do réu sobre sua
dedicação ao tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. Saber se é possível, na via do
, desconstituir a conclusão da
habeas corpus
jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas
e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, por ser vedado revolver o contexto fático-probatório
dos autos.
8. Saber se é possível a apreciação do pedido de revogação da prisão
preventiva, não analisado pelo Tribunal de origem, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A exasperação da pena-base na fração de
encontra-se devidamente
1/5
fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como na natureza e
quantidade de droga apreendida, em observância ao
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
10. A dedicação contínua e prolongada do réu às atividades criminosas,
evidenciada por sua confissão e pela quantidade de drogas apreendidas, afasta
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

11. Não é possível, na via do
, desconstituir a conclusão da
habeas corpus
jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas,
por demandar revolvimento fático-probatório.
12. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo
Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a
questão, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A dedicação contínua e prolongada às atividades
Tese de julgamento:
criminosas, evidenciada por confissão e pela expressiva quantidade de drogas
apreendidas, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
2. A exasperação da pena-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
base deve ser fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, observando-
se a natureza e quantidade de droga apreendida, conforme o
da
art. 42
3. Não é possível, na via do
, desconstituir
Lei n. 11.343/2006.
habeas corpus
a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às
atividades criminosas, por demandar revolvimento fático-probatório. 4. É
vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar questões não apreciadas
pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
563.715/RO,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.004.523/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN de
09.09.2025; STJ, RCD no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
904.224/AM,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024, DJe de 13.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON CARLOS FONTAO c
ontra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela
prática do crime descrito no artigo 33,
, e § 1o, inciso II, da Lei n. 11
caput
.

343/2006.
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

Nas razões do writ, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
aduzindo que a confissão extrajudicial de que traficava há um ano, aliada à confissão
judicial de que traficava há poucos meses, bem como a quantidade de drogas não
poderiam afastar a minorante do tráfico privilegiado.
Afirmou que o agravante é primário e não possui antecedentes criminais.
Requereu, liminarmente e no mérito:
A) A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do
paciente, garantindo a ele que aguarde o julgamento do writ em liberdade.
B) A concessão da ordem para que seja aplicada a minorante do tráfico
.
privilegiado, com consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena
Liminar indeferida as fls. 128/129.
Informações prestadas às fls.
e

132/135
140/142.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do habeas corpus
(fls.
).
193/197
Na decisão de fls.
não conheci do
199/204,
habeas corpus.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
, e § 1o, inciso II, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
aduzindo que a confissão extrajudicial e judicial do réu, bem como a quantidade de
entorpecentes apreendidos, não seriam fundamentos idôneos para afastar a minorante do
tráfico privilegiado, ressaltando que o agravante é primário e ostenta bons antecedentes.
Requereu, assim, a revogação da prisão preventiva para aguardar o julgamento em
liberdade e, no mérito, a aplicação do redutor de pena com a consequente readequação do
regime inicial de cumprimento.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
writ
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

Considera-se que a fixação da pena é função em que o magistrado se sujeita
aos parâmetros estabelecidos em abstrato pela lei, podendo, contudo, exercer juízo
discricionário na definição da reprimenda adequada ao caso concreto, após análise
minuciosa das circunstâncias do fato e com fundamentação concreta. Assim, ressalvadas
situações de evidente ilegalidade ou abuso, não cabe às instâncias superiores reexaminar
os critérios utilizados na dosimetria da pena.
Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da
pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a
sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas
variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração
exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC
Rel. Ministro
563.715/RO,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
21/9/2020)
Observado o método trifásico previsto pelo legislador, na etapa inicial da
dosimetria, a pena-base deve ser estabelecida a partir da avaliação das circunstâncias
previstas no
do Código Penal.
art. 59
Em se tratando de condenações por crimes da Lei de Drogas, o
da
art. 42
referida lei dispõe que prevalecem os vetores relativos à quantidade e à natureza do
entorpecente, bem como à personalidade e à conduta social do agente, sobre os demais
fatores do
do Código Penal.
art. 59
Na hipótese, a Corte de origem manteve o afastamento da figura do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com base nos seguintes fundamentos (fls.
):
11/12
Em relação à pena basilar, a sentenciante assim fundamentou (evento 125,
sent1):
Para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é necessária a presença cumulativa dos
art. 33,
Lei 11.343/06
seguintes requisitos: primariedade, inexistência de antecedentes, não
dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.
(...)
Apesar de o réu ser primário, é possível concluir que se dedica às atividades
criminosas. Isso porque, no vídeo juntado no ev. 23.2, o réu afirmou que
realizava o tráfico há pouco mais de um ano, o que foi, em parte,
confirmado em seu interrogatório, pois afirmou que desde que sua esposa
ficou grávida passou a traficar. Somado a isso, mas não como causa
determinante, tem-se a expressiva quantidade de drogas que foi apreendida
em sua casa, só de cocaína foram mais de 2kg, que se fracionada,
indubitavelmente atingiria expressiva quantidade de usuários.
A dedicação às atividades criminosas é um dos critérios excludentes mais
relevantes para a concessão do tráfico privilegiado. Quando se considera
que o réu está envolvido com o tráfico de drogas há um ano, fica evidente
que há uma dedicação contínua e não esporádica a atividades ilícitas. Este
período de tempo demonstra um comprometimento com a prática criminosa
que vai além de um envolvimento ocasional ou circunstancial.
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

Reforço que o envolvimento contínuo e prolongado com o tráfico de drogas
caracteriza a dedicação às atividades criminosas, afastando, assim, a
possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. A reiteração na prática
evidencia que o réu faz do crime um meio de vida.
Outrossim, cabe destacar que a justificativa apresentada pelo réu não têm o
condão de minimizar a gravidade do delito. As dificuldades financeiras
enfrentadas pelo réu, embora possam ser compreendidas como um fator que
o levou a se envolver no tráfico, não podem ser utilizadas para atenuar a
gravidade do crime. A prática de atividades ilícitas não é justificável em
função de problemas econômicos, e a lei não prevê qualquer redução de
pena com base nesse tipo de argumento. A gravidade do tráfico de drogas
não se altera pelo motivo que leva o indivíduo a cometer o crime.
(...)
Assim, resta claro que o acusado têm se dedicado de modo reiterado a
práticas delitivas relacionadas ao tráfico, não satisfazendo, portanto, todos
os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no
§4o da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
(...)
No que tange às circunstâncias judiciais do
do Código Penal, verifico
art. 59
que a
do réu, como grau de reprovabilidade de sua conduta,
culpabilidade
não é grave. O réu não possui
. Sua
não foi
antecedentes
conduta social
objeto de prova. Não há elementos para aferir sua
. Os
personalidade
motivos
do crime, embora esclarecidos pelo réu, não implicam em alteração da
pena. As
do crime são normais à espécie. Não há
circunstâncias
da vítima a ser considerado. As
do crime
comportamento
consequências
pesam em desfavor do acusado. Nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
é de rigor a elevação da pena em razão da
da droga apreendida.
quantidade
Conforme se extrai dos autos foram apreendidos 2.100g de cocaína, 85g de
"skank", e 1g de maconha (cf. ev. 3.1. I, 20, do APF), cuja distribuição
atingiria relevante quantidade de usuários, e assim destacada disseminação.
Diante disso, exaspero a pena no patamar de
(1 ano), e fixo a
1/5
pena-base
em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa. (com destaque no original).

Reafirmo que, do exame dos excertos transcritos, a exasperação da pena-base
na fração de
(um quinto) encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias
1/5
do caso concreto, bem como na natureza e quantidade de droga apreendida, em estrita
observância ao que preceitua o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS
ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS
ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE PELAS
MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO, ANTECEDENTES
CRIMINAIS PREVISTOS NO
DO CP COMO CIRCUNSTÂNCIA
ART. 59
JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA
A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

TRÁFICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REVISÃO.
VIA
IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
em favor
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de condenado por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de
drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade de
droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no
§4o, da
inexistindo bis in idem, diante da sua
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que
os antecedentes estão previstos no
do CP como circunstância judicial
art. 59
a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como
pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons
antecedentes do réu, nos termos do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da conduta e
revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla,
incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e não
vinculado a organização criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presença
de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional
inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da quantidade de
pena imposta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.004.523/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
9/9/2025.

Ademais, reitero que não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição
ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte,
reconhecer a causa de redução de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas,
art. 33,
notadamente, por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos
autos.
Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

Por fim, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, observa-se
que não foi apreciado pelo Tribunal de origem. Desse modo, não tendo a Corte local se
manifestado acerca da aludida temática, é vedado a este Tribunal examinar essa questão,
sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração. Precedentes.
2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional) não
foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento
dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não conheceu do
writ originário manejado como substitutivo de revisão criminal. Isso porque
a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é
indevida, sobretudo quando a análise das teses constantes do writ
substitutivo demandam revolvimento fático-probatório.
4 . Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
904.224/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: e4d32827-b3a7-4070-aef4-0bea8a6b31f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.529 / SC
Número Registro: 2025/0280815-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50070345620248240033 50071575420248240033
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALISSON CARLOS FONTAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON CARLOS FONTAO (PRESO)
ADVOGADOS : RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55148947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 4305704b-54d7-46d8-9df8-4cffcc36b137

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA, pela parte: AGRAVANTE:
ALISSON CARLOS FONTAO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 4305704b-54d7-46d8-9df8-4cffcc36b137